Tribunal: TJPA
Processo: 0008514-72.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008514-72.2019.8.14.0401

APELANTE: LUCAS DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I, DO CPB –
JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROVIMENTO – REFORMA DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença;

2. O magistrado utilizou-se de argumentos vagos e genéricos para valorar negativamente a circunstância judicial referente a “culpabilidade”, o que permite a reforma da pena. Proferida a nova dosimetria, tornou-se definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUCAS DA LUZ
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 21/04/2019, por volta das 22h, após discussão com a vítima Diego da Silva Gusmão por cobrança de dívida de drogas no valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), o apelante desferiu-lhe diversos golpes de faca, ocasionando o óbito. Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 121, §2º, I, do Código Penal Brasileiro, dezesseis (16) anos e seis (6) dias de reclusão em regime inicial fechado, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, nas razões recursais, a defesa aduz que a decisão condenatória se mostra manifestamente contrária as prova dos autos, requerendo que o apelante seja submetido a novo julgamento; e, subsidiariamente, redução da pena-base alegando ausência de fundamentação para a exasperação.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do apelo.

A revisão coube ao des. Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se, o apelante que não foram apresentadas provas que justificassem a decisão condenatória, em especial à oitiva das testemunhas, já que pretensamente, sob o crivo do contraditório, a testemunha Aides Júnior é irmão da vítima e que deveria ser ouvida como informante e a testemunha Manoel Maria Amaral Borges revelou-se policial envolvido com a investigação do fato, não tendo presenciado a ocorrência. Alternativamente, o redimensionamento da pena em seu mínimo legal.

Analisando detidamente os autos, no que tange ao depoimento da testemunha Aides Júnior (irmão da vítima), ouvido sem compromisso de dizer a verdade, trata-se na realidade de situação permissiva pelo art. 206 do CPP, o qual possibilita apenas em situação excepcional a oitiva de parentes em linha reta e colateral, quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias, como no presente caso. Desse modo, o depoimento da testemunha Aides Júnior, ainda que ouvido como informante descompromissado, quando corroborado por outras provas que evidenciam elementos suficientes de autoria delitiva, é suficiente para ensejar o édito condenatório, sendo a decisão do conselho de sentença de acordo com os autos.

Quanto ao argumento defensivo de que a oitiva do policial Manoel Maria Amaral Borges ensejou decisão contrária aos autos, não há que se falar em nulidade prejudicial à defesa. Isto porque a referida testemunha participou da investigação dos fatos e, na qualidade de autoridade policial, tem o compromisso de dizer a verdade, cujo depoimento é dotado de fé pública e pode ser arrolado como testemunha de ação penal.

Há nos autos elementos convincentes e provas suficientes de que o apelante foi o autor do homicídio que vitimou Diego da Silva Gusmão, não podendo, portanto, ser acolhida a alegação da defesa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que as provas comprovam a materialidade e autoria pelo Laudo de Perícia de Local de Crime com cadáver (ID: 6786577), Laudo de Necropsia (ID: 6786593) e depoimentos prestados e apresentados em plenário, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 6786637 – 6786662).

Com efeito, nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença.

REDUÇÃO DA PENA-BASE.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (artigo 121, §2º, I, do Código Penal Brasileiro), como circunstâncias judiciais desfavorável, a “
culpabilidade e circunstâncias do crime
”, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual restou definitiva neste patamar.

A pena imposta a crime de homicídio qualificado, do Código Penal é no mínimo de 12 (doze) anos e de no máximo 30 (trinta) anos de reclusão.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 6786634):

“(...) Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade elevada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime já foram considerados na qualificadora. As circunstâncias do crime foram graves ante a violência, quantidade e localização das lesões na vítima. Quanto às consequências, são elas as inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase).

6. Ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase).

7. Ausentes causas de aumento e diminuição a serem consideradas, pelo que concretizo a pena final em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) de reclusão.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP).

8. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal. (...)”

Analisando a sentença penal, nota-se que o magistrado singular valorou de forma genérica o vetor da “
culpabilidade
”, sem adentrar nos elementos concretos existentes nos autos.

Logo, resta evidente a carência na fundamentação judicial referente a “culpabilidade”, visto que não exsurge dela os motivos concretos pelos quais o julgador concluiu que a censurabilidade e reprovabilidade da conduta do apelante extrapolam do que é comum à espécie, o que implica violação à garantia da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Dessa forma, o apelante faz jus ao redimensionamento da pena-base.

Diante da presença de 01 (um) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, mantenho o entendimento do Juízo a quo, na segunda fase da dosimetria, ausência de agravantes ou atenuantes.

Na 3ª fase da Dosimetria, ausente causa de aumento ou diminuição, pelo qual, resta definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao apelante, qual seja, o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do CPB.

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena-base.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/12/2023